Tribunal: TJDFT
Processo: 0711309-58.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711309-58.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: JOSE CHAVES DA SILVA, JOSE DE JESUS GOMES, JOSE EDMAR DE CASTRO CORDEIRO, JOSE FELIX DOS SANTOS, JOSE GERALDO DO ESPIRITO SANTO SILVA, JOSE NILSON DOS SANTOS, JOSE PAULO RODRIGUES DE CARVALHO, JOSE SEVERINO GOMES, JOSE TARCIZIO PIMENTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PORTARIA CONJUNTA 85/2016. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em fase de cumprimento, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. 2. O exequente não indicou os nomes dos advogados da parte devedora para fins de cadastramento nem juntou as procurações outorgadas pelas partes executadas, como previsto na Portaria Conjunta 85/2016. 2.1. Como o magistrado de origem concedeu prazo para realização de emenda à inicial e a parte se manteve inerte, correta a extinção do processo sem resolução do mérito com base nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. A Portaria Conjunta 85/2016 não trata de normas de processo civil, mas de procedimentos relacionados à implementação do Sistema Judicial Eletrônico – Pje na fase de cumprimento de sentença, ou, em seus próprios termos, “Regulamenta a fase de cumprimento de sentença dos autos em meio físico (SISTJ), nas unidades jurisdicionais em que foi implantado o Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe.” – não contrariando as disposições da Constituição Federal ou do Código de Processo Civil. 4. A despeito da alegação do apelante de ser exíguo o prazo concedido pelo Juízo a quo para emenda da inicial, cabia à parte interessada requerer, justificadamente, a dilação do prazo. Assim, a inércia justifica a extinção do feito. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 22, inciso I, da CF, afirmando que portaria editada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios não pode legislar a respeito de normas de processo civil; b) artigos 319, 320, 523, 524, todos do CPC, alegando que não há nenhuma disposição acerca da procuração ser documento essencial para a propositura do cumprimento de sentença. Aponta divergência jurisprudencial em relação às duas alíneas. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente em honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosperar no que tange à indicada afronta ao artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, bem como ao suposto dissídio interpretativo, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). O apelo especial também não deve ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 319, 320, 523, 524, todos do CPC, e respectivo dissenso pretoriano, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Importante registrar que a portaria não trata de normas de processo civil, como afirma o apelante, mas sim de procedimentos relacionados à implementação do Sistema Judicial Eletrônico – Pje na fase de cumprimento de sentença, ou, em seus próprios termos, “Regulamenta a fase de cumprimento de sentença dos autos em meio físico (SISTJ), nas unidades jurisdicionais em que foi implantado o Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe.” – não contrariando as disposições da Constituição Federal ou do Código de Processo Civil”. Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ademais, quanto ao apelo fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional, a parte recorrente deixou de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas. Por fim, no que tange ao pedido formulado em contrarrazões, embora previsto no artigo 85 §11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034